Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE SENHA. FORNECIMENTO A TERCEIROS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte agravante seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos.
3. Além disso, a análise da suposta fraude mencionada pela agravante depende da formação do contraditório e de maior dilação probatória, situação incompatível com a via do Agravo de Instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.